Tribunal: TRF3
Processo: 5011025-49.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
203/1006)

5011025-49.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011025-49.2022.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FLORO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA ARAUJO SILVA LINS - PE17171-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO ALBUQUERQUE - PE45858-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERIVANIA FERNANDES DE SOUZA - PE34056-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. AUSÊNCIA DE DIREITO A CREDITAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança objetivando ter reconhecido o direito das impetrantes ao creditamento de PIS e COFINS incidentes sobre a aquisição de combustíveis, com fundamento na redação original do art. 9o da LC 192/2022.

A impetrante é revendedora varejistas de combustíveis sujeitos ao regime monofásico de tributação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se revendedoras de combustíveis têm direito à constituição de créditos de PIS e COFINS sobre aquisições com alíquota zero, à luz da LC 192/2022 e alterações posteriores.

A controvérsia envolve: (i) a aplicação da norma que garantia a manutenção dos créditos vinculados no contexto da redução a zero das alíquotas; e (ii) os efeitos da Medida Provisória no 1.118/2022 sobre esse direito.

III. Razões de decidir

A LC 192/2022 não instituiu crédito presumido, apenas assegurou a manutenção de créditos já apurados antes da alíquota zero.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.093, não reconhece o direito ao creditamento em regime monofásico.

A decisão do STF na ADI 7.181 MC, ao reconhecer a necessidade de noventena para a eficácia da MP 1.118/2022, não altera o entendimento de que não há direito à constituição de novos créditos na hipótese de alíquota zero.

A atividade de revenda de combustíveis, submetida ao regime monofásico, não gera direito a crédito, pois a aquisição não sofre incidência efetiva das contribuições.

Não há violação aos princípios da não cumulatividade, da legalidade ou da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não provida.

Tese de julgamento: “1. A Lei Complementar no 192/2022, ao assegurar a manutenção de créditos vinculados, não instituiu crédito presumido de PIS/COFINS sobre combustíveis adquiridos com alíquota zero. 2. Revendedoras de combustíveis sujeitos ao regime monofásico não fazem jus ao creditamento das contribuições, nos termos do Tema Repetitivo 1.093/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, I, “b”, e 239; LC no 192/2022, art. 9o; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, art. 3o, I, “b”; Lei no 11.033/2004, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.181 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.894.741/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 05.05.2022 (Tema 1.093).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011025-49.2022.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA FLORO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA ARAUJO SILVA LINS - PE17171-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO ALBUQUERQUE - PE45858-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERIVANIA FERNANDES DE SOUZA - PE34056-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - visando a reforma da r. sentença que denegou a segurança no presente mandamus objetivando o reconhecimento do direito creditório de PIS e COFINS sobre os produtos elencados no art. 9o da Lei Complementar no 192/2022, pelo período de 90 (noventa) dias, de 11/03/2022 a 22/09/2022, ao fundamento de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, bem como seja assegurado o direito ao ressarcimento dos referidos créditos e/ou à compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, atualizados pela SELIC.

Em suas razões de apelo, aduz, em síntese, a procedência do pedido.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelante, a suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS e da Cofins sobre aquisições de combustíveis desde a data da vigência da LC 192/22 até 90 dias após a publicação da LC 194/22, por desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Sem preliminares, passo à análise do mérito.

Por primeiro, anoto, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/05/2025, os Recursos Especiais n°s 2.124.940/RS, 2.178.164/ES e 2.123.838/RS como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1339, no qual se busca: “Decidir se o comerciante varejista de combustíveis, sujeito ao regime monofásico de tributação da Contribuição para o PIS e da COFINS, tem direito à manutenção de créditos vinculados, decorrentes da aquisição de combustíveis, no período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/2022 até 31/12/2022 ou, subsidiariamente, até 22/09/2022, data final do prazo nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar n. 194/2022”.

Ressalto ainda, que a determinação de suspensão alcança somente o processamento dosrecursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

No tocante à matéria discutida, o art. 9o da LC 192/2022 reduziu a zero a alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a aquisição de óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação, por tempo determinado, assegurando às pessoas jurídicas da cadeia econômica, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados, nos seguintes termos:

Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3o e 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.

Posteriormente, em 18/05/2022, foi publicada a MP 1.118/2022, que conferiu nova redação ao dispositivo, afastando a parte final do "caput" e incluindo, dentre outras disposições, o § 2o:

Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3o e art. 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022.

[...]

§ 2o Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI MC-Ref no 7.181, decidiu que a MP 1.118/2022 "somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação", garantindo aos contribuintes o direito à manutenção dos créditos vinculados à aquisição dos combustíveis referidos no art. 9o da LC no 192/2022 relativamente a todo o período protegido pela noventena.

Aplicou-se o entendimento de que a alteração promovida pela MP 1.118/2022, ao afastar a garantia de "manutenção dos créditos vinculados", prevista na parte final do art. 9o, "caput", da LC no 192/2022, teria revogado benefício fiscal, acarretando a majoração indireta de tributos – o que, tratando-se de contribuições sociais, impõe a observância da anterioridade nonagesimal.

No caso em tela a parte impetrante atua no comércio varejista de combustíveis, itens que são submetidos à tributação monofásica das contribuições ao PIS e da COFINS desde o advento da Lei no 9.718/98, especificamente o seu artigo 4.

A tributação é concentrada nas refinarias de petróleo, permanecendo afastada a incidência dos tributos sobre a receita obtida pelos comerciantes atacadistas e varejistas, que se submetem à alíquota zero das contribuições.

Dessa forma, não há que se falar em direito da parte impetrante à constituição de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS em decorrência da aquisição de combustíveis para revenda, seja antes da MP 1118, seja após o advento da Lei Complementar no 192/2022.

Ressalto, ainda, que, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n° 1.895.255/RS (Tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a não cumulatividade do PIS/COFINS não se aplica em situações nas quais não existe dupla ou múltipla tributação:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO. 1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade"; Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero". 2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. 3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático). 4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10.03.2015. 5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05.2012. 6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n. 1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de creditamento). 7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal. 8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade. 9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social. 10. Teses propostas para efeito de repetitivo: 10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003). 10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO. 10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. 10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

Nos termos em que decidido pelo E. STJ, inexiste previsão legal ou constitucional que ampare o pleito da parte impetrante.

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 194/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA ATÉ 21.09.2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIO INEXISTENTE. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO.

1. A pretensão da impetrante esbarra na irrefutável impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia) - combustíveis, decorrente da lógica do próprio regime de tributação.

2. As limitações impostas pelo legislador constitucional exigem que as questões relativas aos benefícios ficais sejam tratadas com rigor legal, não permitindo interpretações ampliativas, alargamentos, a fim de que não haja concessão de benefícios sem lei específica.

3. A impetrante se submete à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas.

4. O comércio de combustíveis para veículos automotores, quanto ao PIS e à COFINS, sujeita-se ao regime de tributação monofásico instituído pela Lei 10.147/2000.

5. O PIS/COFINS incidente sobre combustíveis devem ser calculados com a aplicação de alíquotas diferenciadas, sobre a receita bruta, auferida com a venda destes produtos. Contudo, a alíquota é reduzida a zero, quando for aplicada sobre a receita auferida com as vendas efetuadas pelos distribuidores e comerciantes varejistas.

6. O inciso II do § 2o do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 proíbe o direito a crédito de PIS e COFINS na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como ocorre no caso dos produtos cuja alíquota seja zero.

7. As receitas de revenda atinentes à mercadoria sujeita ao regime monofásico não receberão a referida tributação.

8. O ordenamento jurídico deixa claro que o revendedor de combustíveis não poderá ter crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições dessas mercadorias. Isso ocorre pela simples razão de que a compra não foi onerada com as contribuições. Sendo zero a alíquota, nada foi pago a título de PIS/COFINS pelo vendedor, não agravando o custo de aquisição para o comprador. Se a aquisição não foi onerada pelas contribuições, não existe conteúdo econômico capaz de gerar os créditos. Não há lei que outorgue o crédito nas aquisições de insumos com alíquota zero.

9. Afasta-se a ideia de incidência de contribuição com efeito "cascata", pois, se não houve recolhimento da contribuição em operações anteriores, não existe valor a ser creditado na operação seguinte. Inexiste superposição de incidência. Para existir direito a creditamento, é imprescindível que tenha havido cobrança e pagamento anteriores.

10. O Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica, conforme julgamento em recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1093).

11. A Corte Superior concluiu que as vedações legais, naquele caso, são da essência do regime de tributação concentrada em uma única fase. A expressão que assegurava que o sujeito mantivesse os créditos existentes, não se comunicava com a vedação à obtenção de créditos referentes aos produtos de tributação monofásica.

12. O art. 9o da Lei Complementar n. 192/2022, em sua redação original, ao reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de combustíveis, não instituiu qualquer espécie de crédito presumido.

13. A disposição "garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.", constante da parte final do caput, não assegura a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS em operações sujeitas à alíquota zero. A finalidade dessa norma é tão-somente garantir aos adquirentes de combustíveis como insumos, em operações pretéritas, realizadas com alíquota positiva, a manutenção dos créditos que já haviam apurado antes da LC 192, de 2022.

14. Considerando que a LC 192/2022, em sua redação original, não instituiu qualquer crédito presumido de PIS ou COFINS, não há falar em supressão da possibilidade de apropriação de créditos pela MP 1.118/2022 e a LC 194/2022, já que o pretenso direito não existia.

15. A decisão proferida pelo STF na ADI 7181 MC, para determinar que "a Medida Provisória no 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.", nada interfere na conclusão de que a impetrante não possui direito a creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis destinados à revenda que sejam sujeitas à alíquota zero. Precedente.

16. Não existe previsão legal ou constitucional que ampare o pedido da parte impetrante, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais da não cumulatividade, do direito adquirido, da legalidade, da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

17. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5027500-95.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/07/2025, Intimação via sistema DATA: 15/07/2025)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O comércio de combustíveis para veículos automotores submete-se ao regime de tributação monofásico. Apenas as refinarias são contribuintes do PIS e da COFINS, sendo que as distribuidoras e comerciantes varejistas estão sujeitas a alíquotas zero.

2. A ADI no 7.181/DF teve sua liminar referendada em 21/06/2022 e o seu escopo era a declaração de inconstitucionalidade da MP no 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito de se creditarem nas operações com isenção fiscal.

3. Para a Suprema Corte, a matéria discutida possui caráter infraconstitucional. Precedentes.

4. A interpretação da matéria, por orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, em última instância, deve ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, rechaçou a possibilidade de creditamento em sede de regime monofásico ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093.

5. Diante do arcabouço jurídico que regula a questão, não se pode considerar que a Lei Complementar no 192/22 criou a possibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda ao garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9o, caput, da LC 192/22).

6. A questão é semelhante à discutida no Tema no 1.093/STJ, em que se alegou que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.637/2002 e art. 3o, I, "b", da Lei n. 10.833/2003.

7. A interpretação do texto original do art. 9o da LC 192/22 deve ser no sentido de que a norma garantiu a manutenção dos créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à tributação plurifásica, mas não autorizou a constituição de créditos de bens sujeitos à tributação monofásica.

8. Precedentes desta E. Corte, bem como do TRF4 e do C. STJ.

9. Remessa oficial e apelação da União providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001199-39.2022.4.03.6124, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 06/05/2025, Intimação via sistema DATA: 16/05/2025)

Por fim, as disposições incluídas pela LC 194/2022 – especialmente em relação à apuração de crédito presumido, por período determinado, nas aquisições de diesel, biodiesel, querosene de aviação e GLP –, destinadas às empresas que utilizam esses combustíveis como insumo (§ 3o do art. 9o da LC no 192/2022), são impertinentes no caso, já que as impetrantes atuam na condição de revendedoras de combustíveis.

Na hipótese, há de ser mantida a r. sentença a quo, com a denegação da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. AUSÊNCIA DE DIREITO A CREDITAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança objetivando ter reconhecido o direito das impetrantes ao creditamento de PIS e COFINS incidentes sobre a aquisição de combustíveis, com fundamento na redação original do art. 9o da LC 192/2022.

A impetrante é revendedora varejistas de combustíveis sujeitos ao regime monofásico de tributação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se revendedoras de combustíveis têm direito à constituição de créditos de PIS e COFINS sobre aquisições com alíquota zero, à luz da LC 192/2022 e alterações posteriores.

A controvérsia envolve: (i) a aplicação da norma que garantia a manutenção dos créditos vinculados no contexto da redução a zero das alíquotas; e (ii) os efeitos da Medida Provisória no 1.118/2022 sobre esse direito.

III. Razões de decidir

A LC 192/2022 não instituiu crédito presumido, apenas assegurou a manutenção de créditos já apurados antes da alíquota zero.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.093, não reconhece o direito ao creditamento em regime monofásico.

A decisão do STF na ADI 7.181 MC, ao reconhecer a necessidade de noventena para a eficácia da MP 1.118/2022, não altera o entendimento de que não há direito à constituição de novos créditos na hipótese de alíquota zero.

A atividade de revenda de combustíveis, submetida ao regime monofásico, não gera direito a crédito, pois a aquisição não sofre incidência efetiva das contribuições.

Não há violação aos princípios da não cumulatividade, da legalidade ou da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não provida.

Tese de julgamento: “1. A Lei Complementar no 192/2022, ao assegurar a manutenção de créditos vinculados, não instituiu crédito presumido de PIS/COFINS sobre combustíveis adquiridos com alíquota zero. 2. Revendedoras de combustíveis sujeitos ao regime monofásico não fazem jus ao creditamento das contribuições, nos termos do Tema Repetitivo 1.093/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, I, “b”, e 239; LC no 192/2022, art. 9o; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, art. 3o, I, “b”; Lei no 11.033/2004, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.181 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.894.741/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 05.05.2022 (Tema 1.093).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão